Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO FACCIONADA. ORDEM DENEGA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de paciente presa preventivamente por decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, sob a acusação de integrar organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), buscando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, diante da existência de filha menor, residência fixa, bons antecedentes e trabalho lícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento prévio de substituição da prisão por domiciliar perante o juízo de origem impede a apreciação do pleito pela instância superior; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise do pedido de prisão domiciliar não pode ser conhecida por ausência de requerimento prévio junto ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
A denúncia contra a paciente foi recebida com base em elementos que evidenciam a materialidade e indícios suficientes de autoria, satisfazendo o fumus comissi delicti.
A necessidade da prisão preventiva se justifica pelo periculum libertatis, diante da gravidade concreta dos fatos e da continuidade das atividades criminosas pela paciente, vinculadas a organização criminosa atuante e violenta, com planejamento de crimes e estrutura hierárquica.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação clara, com base na garantia da ordem pública, na periculosidade social da investigada e na inadequação de medidas cautelares alternativas.
A condição de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e existência de filha menor não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
A contemporaneidade da medida cautelar encontra-se demonstrada, uma vez que os vínculos criminosos da paciente permanecem ativos até o momento da prisão, caracterizando risco concreto à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento:
A ausência de requerimento prévio de prisão domiciliar no juízo de origem impede sua apreciação em habeas corpus por configurar supressão de instância.
A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes indícios suficientes de autoria, materialidade do delito e risco concreto à ordem pública decorrente da gravidade e atualidade da conduta delitiva.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais.